Tribunal: TJDFT
Processo: 0733297-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vistos, etc. ASSOCIACAO JAM &amp; M DE ENSINO ASSOJAMM interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0736994-21.2017.8.07.000, na qual indeferiu o pedido de realização de bloqueio via SISBAJUD, pela modalidade denominada “teimosinha”, fazendo constar o seguinte, in verbis: "Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com a ativação da funcionalidade “Teimosinha” na plataforma SISBAJUD pelas seguintes razões. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo cuja resposta, frutífera ou infrutífera, chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera-se um novo número de protocolo, com sua resposta corresponde, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias ou mais, o que representaria, no prazo de trinta dias, trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferências. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Enfim, uma sistemática de trabalho que assoberba a rotina cartorária e que, pelo que tem se constatado neste Juízo, não vem sendo efetiva, mormente na Circunscrição Judiciária de Brasília onde há um grande número de servidores públicos que recebem seus vencimentos uma única vez ao mês. Outra razão, estreitamente ligada à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Considerando-se o que prescreve o Código de Processo Civil, a cada bloqueio nasceria ao executado a possibilidade de impugnação e ao exequente o de resposta à impugnação, o que, por certo ensejaria enorme tumulto processual. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, a despeito das esperanças colocadas na ferramenta, este Juízo, diante dos óbices de ordem prática e jurídica acima elencados, apenas será favorável ao pedido em circunstâncias excepcionais e quando a parte exequente trouxer aos autos fortes motivos para que se creia que a parte executada se beneficia de depósitos em suas contas bancárias de forma frequente e contínua, não sendo essa a hipótese dos autos. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo. No entanto, defiro o pedido de penhora via SISBAJUD em sua modalidade simples. Proceda-se à consulta. Providencie a Secretaria a minuta. Sem êxito, cumpra-se a decisão do ID 73407359. Intimem-se." Inicialmente, o agravante tece considerações sobre o dever de cooperação entre as partes no processo. Aduz que o indeferimento do uso da ferramenta representa óbice à eficiência da execução e que a diligência requerida se afigura a menos onerosa ao magistrado. Assevera que, em razão do artigo 139, IV, do CPC, o juiz deve determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Conclui ser inerente aos processos de execução à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo, de forma que impositiva a reforma da decisão. Tece considerações sobre o princípio da máxima efetividade da execução e destaca que a jurisprudência do STJ é no sentido de ser desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou fiscal, após o advento da Lei no 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007. Colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, quanto ao mérito, a reforma da decisão, determinando-se ao Juízo de origem que promova buscas de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD com a repetição programada de ordens de bloqueio por 30 dias (“teimosinha”). Preparo acostado ao ID 39922190. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (teimosinha). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, especialmente no que tange à urgência da medida requerida, uma vez que a pesquisa de ativos financeiros, ainda que não no modo de reiteração automática, foi deferida pelo Juízo a quo mediante o uso do sistema Sisbajud. Ou seja, foi dado prosseguimento ao cumprimento de sentença, sendo possível que se satisfaça o crédito exequendo, ou ao menos parte dele, sem a necessidade de utilização da ferramenta de repetição automática, o que descaracteriza a urgência inerente à concessão da tutela recursal. Tal fato reforça a ausência de urgência no presente pleito, mostrando-se recomendável, por ora, a manutenção do entendimento do Juízo a quo, pelo menos até o julgamento do mérito deste recurso. Nesse quadrante, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, máxime porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir à Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento. Diante destas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, sem embargo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator